Tribunal: STF
Processo: Rcl 62711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por André Luiz Marcos Pamplona e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0100583-11.2018.5.01.0001, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como da ADC 16. 



    Em síntese, narra que a União se insurgiu contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que havia reconhecido a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de terceirização de serviços. Relata que o TST reformou o acórdão regional, por entender que não restou evidenciada a conduta culposa do ente público a ensejar a sua responsabilidade subsidiária. 



    Aduz que a Administração Pública teria sido omissa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, razão pela qual deveria ser mantida a responsabilização da União, nos termos do que decidido no julgamento da ADC 16, na medida em que “a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 não impede o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, quando constatada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados”.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que “seja declarada a responsabilidade subsidiária da UNIÃO para o pagamento das verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores”. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Por ocasião do julgamento da ADC 16, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, assentando expressamente a impossibilidade jurídica de transferência automática da responsabilidade do Poder Público pela inadimplência de empresas contratadas. In verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.



    Referido entendimento restou, em boa medida, reafirmado por ocasião do julgamento do RE 760.931, em que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal Superior do Trabalho não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Isto porque o TST afastou a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público, assentando que o juízo de origem não se desincumbiu de comprovar a conduta culposa do ente público, tendo, antes, atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção de culpa, de forma automática. É o que se verifica dos seguintes excertos:



    “Como assinalado pela decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. Com base nesse entendimento, o Eg. TST acrescentou o item V à Súmula nº 331, nestes termos:



    [...]



    Quanto ao ônus da prova, conforme salientado, há precedentes de ambas as Turmas do E. STF atribuindo ao trabalhador, e não à Administração Pública, o ônus de comprovar eventual conduta culposa hábil a atrair a responsabilização subsidiária do ente público. 



    Na hipótese em exame, contudo, a Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. Inaplicável, pois, na situação, o óbice da Súmula nº 126 do TST. 



    De fato, ao assim proceder, o acórdão regional violou a literalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC 16, e contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, o que evidencia a transcendência política da matéria, bem como a viabilidade de processamento, conhecimento e provimento do recurso. 



    Ressalte-se que os entendimentos vinculantes e dominantes do E. STF prevalecem sobre qualquer julgamento de Corte inferior em sentido contrário, não havendo falar, ainda, na necessidade de sobrestamento processual, uma vez que não existe determinação superior a esse respeito. [...]”. 



    Com efeito, o decisum impugnado deixou de reconhecer a responsabilidade do ente público, ante a ausência de elementos concretos que demonstraram a conduta culposa da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de serviços terceirizados.



    Desta forma, não há que se falar que o juízo reclamado deixou de dar aplicabilidade ao dispositivo legal atinentes ao caso, em relação à regra prevista no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Saliente-se, ademais, que a revisão do entendimento firmado pelo TST acerca da existência ou não de elementos que comprovem a culpa na fiscalização do contrato pela Administração Pública demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 11/04/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente